Tribunal: STF
Processo: HC 108746
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO-PREENCHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Garantia constitucional que submete o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. O Supremo Tribunal Federal condiciona a validade da pena ao motivado exame judicial das circunstâncias em que se perpetrou o delito (art. 59 do Código Penal).



    3. As penas aplicadas ao paciente estão assentadas no exame das circunstâncias que moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afrontam as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Carta Magna). 



    4. As instâncias de origem consignaram que o paciente não é portador de bons antecedentes. O que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, nos exatos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    5. A circunstância atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo Juízo processante da causa, porém ignorada pelo Tribunal de Segundo Grau.



    6. Ordem parcialmente concedida.